Tribunal: TJMT
Processo: 1002868-54.2025.8.11.0040
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002868-54.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Secretario Municipal da Fazenda de Sorriso/MT (APELANTE), Chefe do Departamento de Tributação e Fiscalização do Município de Sorriso (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), JOACIR MISSIO - CPF: 363.063.041-34 (APELADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), MISSIO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 57.162.222/0001-28 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO TEMA 796/STF. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA ARBITRAMENTO DO VALOR DE MERCADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Sorriso/MT contra sentença que, em mandado de segurança impetrado pela empresa Missio Administradora de Imóveis Ltda. e seu sócio, reconheceu a imunidade de ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da CF e art. 36, I, do CTN sobre a operação de integralização de dez imóveis ao capital social da empresa, afastando a cobrança fundada em suposta diferença entre o valor declarado pelo contribuinte e o valor venal apurado pela Fazenda Pública. A sentença declarou a nulidade da exigência tributária, destacando a ausência de demonstração de excesso de valor destinado à reserva de capital e a inexistência de processo administrativo com contraditório para apuração do valor de mercado.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o mandado de segurança para o reconhecimento da imunidade de ITBI em operação de integralização de bens ao capital social; (ii) estabelecer se a Fazenda Pública pode exigir ITBI sobre valor excedente ao capital subscrito, com base em arbitramento unilateral de valor venal, sem prévio procedimento administrativo.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança é cabível quando os fatos relevantes estão documentalmente comprovados e a controvérsia é de direito, como no caso de integralização de imóveis com base em contrato social e documentos fiscais, não havendo necessidade de dilação probatória.

4.

A imunidade prevista no art. 156, §2º, I, da CF, e art. 36, I, do CTN, alcança a transmissão de bens para integralização de capital social, sendo possível a incidência de ITBI apenas sobre eventual parcela excedente, conforme fixado pelo STF no Tema 796.

5.

A aplicação do Tema 796/STF exige demonstração concreta de excesso não destinado à integralização do capital social, o que pressupõe apuração mediante processo administrativo com contraditório, nos moldes do art. 148 do CTN e da Lei Municipal nº 2.288/2013.

6.

A exigência tributária baseada unicamente em arbitramento unilateral do valor venal, sem processo administrativo válido, não se sustenta, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 1.113), que exige motivação técnica e contraditório para afastar valores declarados.

7.

O histórico processual demonstra que o contribuinte adotou conduta diligente ao apresentar a documentação necessária e buscar o reconhecimento da não incidência; por outro lado, o Município não instaurou processo administrativo idôneo para sustentar a cobrança.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança é via adequada para discutir a incidência de ITBI sobre operação de integralização de capital social, quando os fatos relevantes estão documentalmente comprovados.

2.

A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da CF alcança a integralização de imóveis até o limite do capital social, sendo indevida a exigência sobre parcela excedente sem apuração prévia em procedimento administrativo com contraditório.

3.

A mera diferença entre o valor declarado pelo contribuinte e o valor venal municipal não autoriza o afastamento da imunidade, salvo se demonstrado excesso em procedimento válido com ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Sorriso/MT contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos de Mandado de Segurança nº 1002868-54.2025.8.11.0040, concedeu a segurança para declarar a nulidade da exigência de ITBI incidente na integralização de bens imóveis ao capital social da empresa Missio Administradora de Imóveis Ltda., afastando, no caso concreto, a aplicação do Tema 796 do STF.

Na inicial do
mandamus
, os impetrantes narraram que, em 05/09/2024, constituíram a pessoa jurídica Missio Administradora de Imóveis Ltda. (holding de instituições não financeiras e administração de bens próprios/terceiros), com capital social de R$ 1.545.000,00, integralizado, em sua maior parte, pelo sócio Joacir Missio mediante transferência de dez imóveis de sua propriedade, pelos valores constantes de suas declarações de imposto de renda; requereram, então, perante o Departamento de Tributação municipal, o reconhecimento da imunidade prevista no art. 156, §2º, I, da CF e art. 36, I, do CTN, para emissão das certidões necessárias ao registro imobiliário, sustentando ser indevida a cobrança pretendida pelo Fisco sobre
“diferenças”
entre valores declarados e valor venal. (Id. 300167471).

Como antecedente administrativo, juntaram troca de e-mails com o setor de ITBI municipal: em 17/09/2024, o contribuinte protocolou os documentos (contrato social e matrículas) e solicitou guia de informação para o pedido de isenção/não incidência; em 30/09/2024, encaminhou guias preenchidas dos imóveis e recebeu exigências de complementação (valor da operação/assinatura digital). (Id. 300167493).

Em decisão liminar, o Juízo de origem suspendeu a exigibilidade do ITBI, reconhecendo, em cognição sumária, a plausibilidade do direito à não incidência na integralização de capital e a urgência diante do risco de prejuízos à atividade empresarial. (Id. 300167497).

Prestadas informações, o Município descreveu a operação societária e afirmou que, embora reconheça a não incidência sobre o valor do capital subscrito (imunidade condicionada), haveria incidência do ITBI sobre a parcela excedente quando o valor de mercado (venal) dos imóveis superar o montante da cota capital. Invocou o Tema 796/STF e a legislação local (Lei Municipal 2.288/2013, art. 7º – base de cálculo: valor venal; art. 9º – arbitramento), bem como o art. 148 do CTN, sustentando a legitimidade do lançamento pela diferença entre o valor declarado no IR e o valor venal apurado administrativamente. (Id. 300169855).

Sobreveio a sentença, que concedeu a segurança, mantendo a liminar e declarando nulo o lançamento do ITBI na hipótese. O Juízo registrou a tese do Tema 796/STF
(“a imunidade do ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”
), mas consignou, a partir do leading case, que a exceção diz respeito a excesso destinado à reserva de capital, situação não demonstrada nos autos; assinalou, ainda, que a cobrança

pela diferença entre valor venal municipal e valores declarados exigiria prévio procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa (a par da orientação do STJ, Tema 1.113, sobre base de cálculo/valor de mercado), não sendo possível afastar a imunidade em sede de mero arbitramento unilateral.

Inconformado, o Município de Sorriso interpôs apelação, arguindo, preliminarmente, a inadequação da via eleita por suposta necessidade de dilação probatória e, no mérito, defendendo a incidência do ITBI sobre a parcela excedente aos limites do capital integralizado, com base no Tema 796/STF, no art. 148 do CTN e na lei municipal; detalhou os imóveis e os valores venais encontrados, sustentando a legalidade do critério municipal de tributação da diferença. (Id. 300169862).

Foram apresentadas contrarrazões pelos impetrantes, pugnando pela manutenção integral da sentença. Reafirmaram a imunidade constitucional na integralização de capital (art. 156, §2º, I, CF; art. 36, I, CTN), a inaplicabilidade do Tema 796 por ausência de reserva de capital, e a ilegalidade do arbitramento unilateral sem processo administrativo (com menção ao STF, Tema 1.124 – incidência do ITBI com o registro – e STJ, Tema 1.113 – base de cálculo e necessidade de procedimento adequado). (Id. 300169864).

Recurso tempestivo. Sem preparop por isenção legal.

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pela Procuradora de Justiça, Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela, em judicioso parecer, manifesta pelo desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida integralmente as sentença que

reconheceu a ilegalidade da exigência do ITBI, por inexistência de procedimento administrativo que propiciasse o exercício do contrário e da ampla defesa, bem como ausência de prova de valor excedente. (Id. 310152853).

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de apelação interposta pelo Município de Sorriso/MT contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que concedeu a ordem para declarar a nulidade da exigência de ITBI incidente sobre a operação de integralização de imóveis ao capital social da pessoa jurídica recém-constituída Missio Administradora de Imóveis Ltda., afastando, no caso concreto, a aplicação automática do Tema 796/STF.

Retrocedendo o olhar para impetração, tem-se que o impetrante Joacir Missio integrou ao capital social dez imóveis, pelos valores constantes de suas declarações de IR, tendo requerido administrativamente o reconhecimento da não incidência prevista no art. 156, §2º, I, da CF e no art. 36, I, do CTN; o Juízo deferiu liminar suspendendo a exigibilidade e, ao final, concedeu a segurança para afastar a cobrança, diante da ausência de demonstração de excesso destinado à reserva de capital e da inexistência de procedimento administrativo válido para eventual arbitramento da base de cálculo pelo valor de mercado.

Inconformada com a prestação jurisdicional de primeira instância, a municipalidade apelou, arguindo inadequação da via mandamental por exigir dilação probatória e defendendo a incidência do imposto sobre a
“diferença”
entre o valor venal municipal e o valor atribuído aos bens na integralização, com fundamento no Tema 796/STF, na Lei Municipal nº 2.288/2013 (base de cálculo: valor venal; arbitramento) e no art. 148 do CTN.

Analiso a controvérsia, consignando desde logo, que a sentença não comporta reparo. Justifico:

O art. 156, §2º, I, da Constituição, reproduzido pelo art. 36, I, do CTN, assegura a não incidência do ITBI na transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital; a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no Tema 796, firmou que a imunidade não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital a ser integralizado. A leitura correta da tese, como bem observou o Juízo, não autoriza, porém, a presunção de excesso por mera adoção, unilateral, de parâmetro municipal de
“valor venal”
para afastar a não incidência, menos ainda em sede de procedimento destituído de contraditório.

No caso, não há prova pré-constituída de que parcela dos bens tenha sido destinada à reserva de capital (ágio) ou que exista excedente concreto sobre o montante efetivamente integralizado, apto a atrair, por si, a incidência tributária em detrimento da imunidade; a exigência municipal lastreou-se, essencialmente, na diferença entre valores declarados e suposto
“valor de mercado”,
sem que se tenha instaurado e concluído processo administrativo de arbitramento nos moldes do art. 148 do CTN e da legislação local, com motivação técnica e ampla defesa, condição que o Superior Tribunal de Justiça — no Tema 1.113 — reputou indispensável quando se pretende afastar o valor declarado e adotar o valor de mercado como base de cálculo do ITBI.

Afasta-se, também, a preliminar de inadequação da via eleita. O mandado de segurança é adequado quando a controvérsia é eminentemente de direito e os fatos relevantes encontram-se documentalmente comprovados, como se dá nas operações societárias de integralização com contrato/alteração social e matrículas imobiliárias, sem necessidade de dilação instrutória judicial para o reconhecimento da não incidência até o limite do capital integralizado.

Diante desse cenário, caso pretenda o Município discutir avaliação por valor de mercado e eventual excesso tributável, deverá instaurar procedimento administrativo próprio, com contraditório, peritos e laudos, não sendo o
mandamus
a via para produzir tal prova.

A orientação do STF no Tema 796, por sua vez, permanece íntegra e aplicável: a imunidade cobre a parcela destinada à realização do capital social; eventual parcela excedente poderá ser tributada, desde que devidamente apurada e fundamentada pelo Fisco em procedimento regular, o que não ocorreu aqui.

Nessa moldura, a sentença, ao afastar a exação com base na ausência de demonstração idônea de excesso e na inexistência de PA válido de arbitramento, alinhou-se tanto ao entendimento do STF (imunidade limitada ao capital) quanto ao do STJ (exigência de procedimento para adoção de valor de mercado).

Ressalte-se, ademais, que o próprio histórico administrativo comprova a postura diligente do contribuinte — protocolo de documentos, guias e esclarecimentos — e a inexistência de lançamento formalmente constituído com lastro probatório suficiente, reforçando a correção da tutela mandamental concedida para viabilizar o registro dos atos societários sem ITBI até o limite do capital integralizado.

Por tais razões, NEGO PROVIMENTO à apelação do Município de Sorriso/MT para manter integralmente a sentença que concedeu a segurança, reconhecendo a não incidência do ITBI na operação de integralização dos imóveis ao capital social até o limite do capital efetivamente integralizado e reputando indevida a exigência fundada em diferença apurada unilateralmente sem prévio procedimento administrativo em contraditório; fica ressalvada, como corolário do Tema 796/STF, a possibilidade de lançamento do imposto sobre eventual parcela excedente ao capital, desde que apurada e motivada em regular processo administrativo.

Por fim, em mandado de segurança, não há honorários advocatícios, inclusive nesta instância, nos termos das Súmulas 512/STF e 105/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025